Tribunal: STF
Processo: RE 84711
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-15
Data de publicação: 1976-10-15

Ementa:
- Não é inepto o pedido de abertura de inventário formulado por herdeiro, na forma dos arts. 458, II e 475 do CPC/39.
Pedidos outros impertinentes, formulados conjuntamente, devem ser indeferidos por ineptos, sem prejuízo da abertura do inventário.
RE conhecido e provido.